Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700835-77.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS, em petição avulsa, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, "visando a proteção do 3o e do 4o pavimento do prédio do apelante, contra atos demolitórios, até a finalização do processo de regularização da área em que se encontra o prédio do apelante na cidade do Itapoã/DF, conforme Decreto No 40.603/20; como também a suspensão de aplicação de novas multas no decorrer desse período." Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída ao Relator. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante o risco de grave dano. Consoante ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". O prédio do autor está localizado em área que está em processo de regularização, conforme Decreto n. 40.603/20, vez que pertence ao Itapoã/DF, sem previsão de finalização. Considerando que o processo administrativo da região ainda tramita nos órgãos competentes, é temerária a manutenção da ordem de demolição até a questão de fundo ser analisada pelo Nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator